Tribunal: TJDFT
Processo: 0001469-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Culpabilidade. Personalidade. Regime prisional.
1 - O conhecimento quanto à ilicitude do fato e a exigibilidade de comportamento diverso não levam à maior censurabilidade da conduta do réu. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de porte ilegal de arma de fogo, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
3 - Consoante súmula 269 do STJ é admissível o regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.
4 - Apelação provida.